Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725325-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLA ANTUNES DE ARAUJO VALENCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. REVISIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Inexistente a negativa de prestação jurisdicional, nos casos em que o magistrado analisa de forma fundamentada a questão dos autos com a devida apreciação dos fatos e documentos. 2. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor. 3. A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados. 4. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 5. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 6. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 7. Preliminar de ausência de prestação jurisdicional rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 394 do Código de Processo Civil; sob o argumento de que a ausência de notificação extrajudicial de cobrança impõe a fixação da mora a partir da data em que encerrada as tratativas extrajudiciais da negociação da dívida; c) artigos 4o e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os termos acordados no contrato de empréstimo deverão estar de acordo com o Código do Consumidor, bem como deverão respeitar o equilíbrio econômico do contrato, no que diz respeito às taxas cobradas. Acrescenta que o banco recorrido deveria juntar aos autos toda a documentação relacionada à dívida em questão, pois os demonstrativos apresentados sequer chegam a comprovar efetivamente a quantia pleiteada e suas origens. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 141 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 489, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 394 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ademais, não há que se falar em necessidade de notificação extrajudicial para configuração de mora, nos termos do artigo 394 do Código de Processo Civil, visto que o contrato de concessão de crédito direto ao consumidor entabulado entre as partes evidencia a opção pela natureza portable dos débitos assumidos pela apelante/ré, a qual desde o início estava ciente acerca do valor, data de vencimento e forma de pagamento das prestações, de sorte que caberia a ela promover os pagamentos mensais independentemente do recebimento do respectivo boleto. (ID 1545219). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta afronta aos artigos 4o, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, o recurso especial não reúne condições de prosseguir no que tange ao alegado vilipêndio ao artigo 141 do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023